Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707780-86.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZACARIAS CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO APELADO: RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Zacarias Carvalho de Oliveira Filho contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Rita Ribeiro do Nascimento e rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes com a determinação de desocupação do bem e condenou o requerido “ao pagamento da parcela de R$5.000,00 vencida em setembro de 2021 e dos aluguéis vencidos a partir de outubro de 2021 até a efetiva desocupação do bem, devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% (ID n. 106434306 - Pág. 2), a contar dos respectivos vencimentos, tendo como parâmetro o aluguel de R$4.000,00, devendo ser decotados os valores pagos em janeiro, fevereiro e março de 2022, devidamente atualizados”. (ID no 57882419). 2. Ante a sucumbência mínima da autora, o requerido, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação pecuniária. 3. As verbas sucumbenciais foram suspensas pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por esse motivo o apelante não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Registre-se que o apelante é médico veterinário e que os únicos documentos apresentados na origem em 25/1/2022 para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça foram os extratos bancários de 11/2021 a 1/2022 (ID no 57882186) e a cópia da carteira de trabalho do apelante sem registro de vínculo empregatício (ID no 57882188). 9. Anoto que o fato de estar representado pela Defensoria Pública não implica, necessariamente, a suspensão automática da exigibilidade das custas processuais. 10. Não se pode confundir os critérios adotados pelas entidades de assistência judiciária para o atendimento aos seus assistidos, no uso de suas atribuições institucionais, com aqueles exigidos pela legislação e pela jurisprudência para demonstrar a hipossuficiência de renda e justificar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. 11. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1421862, 07108760320208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 13. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 14. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO